Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737622-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão que rejeitou garantia oferecida pela executada para satisfação do DISTRITO FEDERAL, por recusa do credor, e determinou penhora de imóvel. Nas razões recursais, o agravante informa que indicou à penhora crédito que possui perante o próprio credor, Distrito Federal, decorrente do Precatório no 2015.002.005419-8, cuja requisição foi extraída dos autos do Processo no 58.090/95. Expõe que a recusa do Distrito Federal indica que, a despeito de pretender receber o pagamento à vista, não realiza o débito que foi constituído há anos. Argumenta que a recusa da garantia viola o próprio direito de defesa da agravante, que não poderá ofertar embargos à execução fiscal. Defende que o caso trata de compensação de créditos, prevista no artigo 170 do Código Tributário Nacional, no § 9o do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória, e, ainda, na legislação distrital, nas leis complementares no 811/2009 e 52/1997. Alega que, se a compensação é meio de extinção do crédito tributário e, também, é admitida entre dívidas do particular com a Fazenda Pública, a recusa nessa ação de execução fiscal afronta o princípio da isonomia. Discorre acerca do princípio da menor onerosidade ao devedor. Sustenta que, de acordo com a jurisprudência, a recusa dos bens nomeados pelo devedor somente é possível quando justificada. Destaca que o precatório tem liquidez assim como o dinheiro e, ainda, resultará na eliminação de uma dívida do ente público. Dispõe que a ordem de preferência legal do art. 11, da LEF não é absoluta. Aduz não possuir outros bens passíveis de penhora e que restrição determinada sobre o bem imóvel indicado no ID 69001859, matrícula 58551, situado no SEP/Norte 506, lote 07, Asa Norte, Brasília/DF, restará inútil, já que todo o produto da sua alienação se destinará a pagar os credores que já averbaram anterior penhora, contrariando o princípio da utilidade da execução. Assevera que os argumentos apresentados indicam a probabilidade de provimento do recurso e, ainda, que há risco de dano, já que foi determinado o prosseguimento da execução com a penhora de bem imóvel, o qual poderá ser levado a leilão antes do julgamento deste recurso, acarretando prejuízos irreversíveis. Ao final, requer o sobrestamento da decisão agravada e, no mérito, a reforma para: 1) “afastar a penhora sobre a sede da Agravante, lavrando-se termo, se for o caso, do bem indicado pela Agravante, a saber o crédito que possui perante o Distrito Federal em decorrência da Ação Ordinária no 23.365/96, Apelação Cível no 51.736/99, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, observando-se a ordem de preferência da penhora e os Princípios da Isonomia e da Menor Onerosidade do Devedor, o qual traduz-se em evidente compensação do crédito tributário” e 2) reconhecer a “inutilidade do ato tendente a expropriar o imóvel indicado no ID 69001859, matrícula 58551, situado no SEP/Norte 506, lote 07, Asa Norte, Brasília/DF, o qual não traduzirá em nenhuma efetividade ao crédito da Exequente, REVOGAR a ordem de alienação judicial, liberando-se, por oportuno, o imóvel, determinando-se, insiste, a penhora sobre os créditos perante o DF, em homenagem ao Princípio da Utilidade.” Preparo recursal recolhido (ID 41033243). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. A decisão recorrida, ao tempo em que rejeitou a garantia ofertada pela executada, deferiu pedido de penhora de imóvel, determinando-se providências para sua avaliação e intimação dos interessados. Na hipótese presente não se vislumbra o perigo de dano alegado, consistente em grave prejuízo decorrente da penhora do imóvel indicado, uma vez que, da própria argumentação da agravante se extrai que, sobre o mesmo bem, existem outras restrições prévias referentes a créditos superiores ao valor do bem. Logo, o sobrestamento da decisão recorrida não impossibilitará eventual alienação do imóvel e, em prejuízo reverso ao credor, destituirá a única penhora efetivamente realizada em tentativa de satisfação da execução. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora